Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703407-15.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARISTIDES VITORINO DE OLIVEIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO NA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. INCABÍVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido. 2. O pagamento espontâneo, na esfera administrativa, do valor cobrado judicialmente acarreta a extinção da ação de cobrança em que o ente busca o recebimento de valores pagos indevidamente ao servidor. 3. A fixação de honorários advocatícios se mostra indevida no caso concreto, em que a parte foi citada por edital e se dirigiu de forma espontânea ao ente, recebendo guia de pagamento com os encargos cabíveis. 3.1. A boa-fé da parte resta demonstrada quando, sem ciência efetiva da existência da demanda, procura a Administração e dela recebe guia de pagamento com todos os encargos cabíveis, tendo incutida a certeza de que o débito foi pago em sua integralidade. 3.2. A ausência de inclusão dos honorários advocatícios na guia de pagamento denota erro operacional da Administração e impede sua cobrança posterior na ação judicial em razão da boa-fé do servidor. Inteligência do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o recorrido reconheceu o débito administrativamente e o pagou, razão pela qual deveria arcar com os honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.025.385/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023